Tribunal: TJES
Processo: 5001665-64.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001665-64.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: CHAYENE EVELYN CARVALHO MORAES
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 10ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5001665-64.2023.8.08.0000

PACIENTE: CHAYENE EVELYN CARVALHO MORAES
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 10ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
. “
OPERAÇÃO ARMISTÍCIO”.
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
EXCESSO DE PRAZO. OCORRÊNCIA.
CONSTRANGIMENTO SANADO. IMPOSSIBILIDADE DE IMEDIATO RELAXAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA.
O
RDEM
PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. O feito não se encontra prejudicado, tendo em vista que, embora a liminar a seu tempo deferida seja satisfativa do primeiro pedido formulado, faz-se necessário o juízo de confirmação (ou não confirmação), sob pena de se usurpar, liminar e monocraticamente, sem autorização legal, a competência do Órgão Colegiado. Além disso, remanesce o objeto da impetração quanto às consequências do descumprimento temporário do prazo nonagesimal previsto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, e da liminar deferida.

2. Restou comprovado nos autos que realmente foi extrapolado o prazo de 90 (noventa) dias, prescrito no parágrafo único, do art. 316, do Código de Processo Penal, para a reanálise periódica da necessidade de manutenção da prisão preventiva, no entanto, eventual inobservância do prazo legal assinalado não enseja imediata e automática revogação da custódia. Jurisprudência.

3. No presente caso, a autoridade coatora foi instada a se manifestar em sede de decisão liminar, e, apesar de certo imbróglio procedimental, a questão foi resolvida pela e. Magistrada em prazo que não se afigura manifestamente irrazoável, nem autoriza o relaxamento da medida.

4
. Habeas Corpus
parcialmente concedido
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5001665-64.2023.8.08.0000

PACIENTE: CHAYENE EVELYN CARVALHO MORAES
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 10ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
CHAYENE EVELYN CARVALHO MORAES

em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA 10ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA, nos autos do processo tombado sob o nº 0014010-46.2021.8.08.0024, em razão de se encontrar presa preventivamente desde
1
5
/6/2022
, pela suposta prática dos crimes previstos no
art. 33,
c/c art. 40, III, da Lei nº
11.343/06, e
no
art.
2º, §§ 2º e 4º, da Lei nº 12.850/13
.

O pedido da presente impetração consiste, liminarmente, na determinação à autoridade coatora para que reavalie, em 72 (setenta e duas) horas, a prisão preventiva da paciente, sob pena de esta ser relaxada, sem prejuízo da fixação de medidas cautelares mais gravosas. No mérito, requereu-se a confirmação da tutela.

Após algum imbróglio relativo à superveniente declaração de suspeição do Juiz de Direito que atuava no caso – o que ocasionou atraso no cumprimento da liminar parcialmente deferida –, a prisão preventiva foi reavaliada pela Magistrada que assumiu o feito, ocasião em que entendeu-se pela preservação da prisão preventiva.

Diante do não cumprimento imediato da decisão liminar, a defesa formulou
pedidos
de relaxamento da prisão preventiva (Ids. 4547774 e 4684676).

Inicialmente, rogo vênia para entender que o feito
não se encontra esgotado
, tendo em vista que, embora a liminar a seu tempo deferida seja satisfativa do primeiro pedido formulado, faz-se necessário o juízo de confirmação (ou não confirmação), sob pena de se usurpar, liminar e monocraticamente, sem autorização legal, a competência do Órgão Colegiado. Além disso, remanesce o objeto da impetração quanto às consequências do
descumprimento temporário
do prazo nonagesimal previsto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, e da liminar deferida.

Rememoro que o presente caso se refere à chamada
“OPERAÇÃO ARMISTÍCIO”
, deflagrada com intuito de investigar grupo criminoso voltado à prática de diversos crimes, tais como
associação/organização criminosa armada, tráfico de drogas, comércio ilegal de arma de fogo e homicídios
, autodenominado “Primeiro Comando de Vitória (PCV)”, em seu núcleo associado “Trem Bala” (“Tropa da 12” ou “Tudo 12”), sediado na região do Bairro da Penha, em Vitória.

Segundo consta, a ora paciente integra o núcleo de advogados da facção e se encontra presa preventivamente, em razão do
descumprimento
de medidas cautelares alternativas à prisão anteriormente aplicadas por esta eg. Segunda Câmara Criminal.

Restou comprovado nos autos que realmente foi extrapolado o prazo de 90 (noventa) dias, prescrito no parágrafo único, do art. 316, do Código de Processo Penal, para a reanálise periódica da necessidade de manutenção da prisão preventiva, tendo em vista que o último enfrentamento da questão ocorrera em 16/11/2022, e somente foi sanado em 13/4/2023 (Id. 4751611).

No entanto, eventual inobservância do prazo legal assinalado no parágrafo único, do art. 316, do Código de Processo Penal,
não
enseja imediata e automática revogação da custódia
, já havendo o Supremo Tribunal Federal se manifestado no sentido de que
“A inobservância da reavaliação prevista no dispositivo impugnado, após decorrido o prazo legal de 90 (noventa) dias, não implica a revogação automática da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos”
(STF, ADI 6581, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 09/03/2022).

No presente caso, a autoridade coatora foi instada a se manifestar em sede de decisão liminar, e, apesar de tal decisão não ter sido cumprida imediatamente, em decorrência da declaração de suspeição, que desencadeou uma série de outras declarações de suspeição, a questão foi resolvida pela e. Magistrada que assumiu o caso, de modo que, mesmo diante desse imbróglio procedimental, o excesso do prazo para reavaliação se deu em 01 (um) mês e 28 (vinte e oito) dias, e, diante da realidade posta,
não
se afigura
manifestamente irrazoável, nem autoriza o relaxamento da medida.

Arrimado nas considerações ora tecidas, confirmo a liminar a seu tempo deferida
e CONCEDO
PARCIALMENTE

a ordem
,

para reconhecer a extrapolação do prazo legal (art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal) – já sanada, sem decretar, contudo, o relaxamento da prisão.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)